Tribunal: TJPA
Processo: 0000193-14.2010.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000193-14.2010.8.14.0094

APELANTE: DIOGENES DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE E DO PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RÉU CONFESSO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, se não comprovado nos autos que referido cerceamento ocorreu, não alegando o réu qual prejuízo sofrido nem na registrando em ata de audiência referido cerceamento. Preliminar rejeitada.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pelas vítimas e principalmente pela confissão do acusado, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

3.
Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.

4. Verifica-se que a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo legal, diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

5. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIOGENES DA SILVA DAMASCENO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Relata a
denúncia (ID 13177330)
que aos 30 dias do mês de março de 2010, por volta das 12h30min, o apelante, em companhia de outro denunciado de nome MAX EVANGELISTA DA SILVA, resolvidos a promover subtração de bens mediante violência contra a pessoa, homiziaram-se às margens da vicinal que conduz à comunidade de São Raimundo dos Borralhos, na altura do acesso da Vila de Santa Rita, oportunidade em que, vislumbrando a aproximação da vítima - Antônio Carlos Calixto da Silva Almeida, brasileiro, paraense, natural de Vigia de Nazaré, rodoviário, casado, portador da CI n. 2112014-SSP/PA, filho de Caetano Sousa Almeida e Antonia Calixto da Silva Almeida, residente e domiciliado nesta Cidade na Rua Santa Maria, s/nº, ao lado da Igreja Católica, Vila de Tracuateua da Ponta, Zona Rural de Santo Antônio do Tauá - que seguia por aquela via em uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, solicitaram parada e em seguida anunciaram o roubo, agredindo a vítima nas faces, tomaram-lhe a bolsa com pertences pessoais, bem como a motocicleta.

Montando o veículo, seguiram os denunciados em fuga na direção da Cidade de Vigia/PA.

Um transeunte que se encontrava nas proximidades levou o fato ao conhecimento de policiais da Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Tauá, que arregimentou esforços para perseguição e busca dos denunciados.

A vítima, após o roubo, retornou caminhando para casa, e depois seguiu até a Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Tauá para realizar registro de ocorrência.

Em Vigia de Nazaré os denunciados foram alcançados trafegando com a motocicleta de propriedade do ofendido e, presos, foram conduzidos à presença da Autoridade Policial.

Autuados em flagrante delito os denunciados confessaram o roubo, assumindo a comunhão de esforços e a utilização de arma de fogo para o cometimento do crime.

Em
razões recursais (ID 13177345)
, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento de nulidade relativo à oitiva da testemunha, uma vez que, conforme alega, o Magistrado condutor do feito indeferiu perguntas essenciais à defesa do réu, incorrendo em cerceamento de defesa, de modo que o ato deve ser refeito.

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, visto que não concorreu para a prática do delito, somente acompanhando o autor do fato.

Por fim, defende a aplicação de atenuantes e minorantes, bem como o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e, consequentemente, a aplicação de pena restritiva de direitos ou, sucessivamente, a aplicação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 13177353)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de nulidade por cerceamento de defesa do Apelante ante o indeferimento de perguntas:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta aduzindo,
in litteris
: “(...)
O juiz, condutor do feito, a quando da oitiva da testemunha presencial, teria segundo o acusado, indeferido perguntas essenciais a defesa do mesmo, se na verdade isso ocorreu, com este procedimento a cerceamento de defesa e à refutação da garantia do contraditório. As perguntas, urge asseverar, se faziam necessárias par o deslinde da causa
(...)”.

Na hipótese
sub examine
, não houve o alegado cerceamento de defesa, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ressalto que o réu foi assistido pelo mesmo causídico subscritor das contrarrazões durante toda a instrução processual, o Dr. Sebastião Halim Soares Habr - OAB/PA n. 3.343
.

Ressalto também, que sequer foram aduzidas em sede de alegações finais a referida nulidade, bem como, em sede recursal não houve menção de quais perguntas haveriam sido indeferidas pela magistrada que conduziu a instrução.

Não demonstrou sequer o prejuízo trazido ao réu a suposta nulidade. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. 1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de não terem sido arroladas testemunhas em resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública, cuja atuação foi pedida pelo acusado, quando citado, tendo o Órgão informado que, em que pese ter enviado correspondência ao réu, pedindo-lhe a indicação de testemunhas, não obteve resposta. 2. Não há que se falar em nulidade por ter a vítima sido ouvida em Juízo sem a presença do advogado constituído, dado que comprovado ter este se apresentado para a condução da defesa técnica já durante a audiência, quando a vítima já havia sido regularmente ouvida na presença do Defensor Público até então atuante. 3.
A declaração de nulidade requer prova do prejuízo sofrido pela parte que a alega, conforme máxima "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP), pelo não pode a defesa alegar, simplesmente, que não foram arroladas testemunhas ou que não foram formuladas perguntas em audiência, sem demonstrar, precisamente, o que teria sido feito diferentemente, indicando as testemunhas que deveriam ter sido ouvidas e as perguntas que deveriam ter sido formuladas.
4. Incide a preclusão lógica, decorrente da adoção de comportamentos contraditórios pela parte processual, em verdadeiro "venire contra factum proprium", sobre a alegação de supostos vícios ocorridos durante a fase instrutória da ação penal apresentada apenas em sede de alegações finais, após a parte ter, expressamente, concordado com o encerramento da fase instrutória no estado em que se encontrava o feito, sem qualquer protesto. 5. Solidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, diante da prova oral produzida em Ju ízo, não há que se falar em absolvição. 6. A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a privativa de liberdade cumulativamente aplicada. 7. Inflexível a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos (art. 33, §2º, do CP, e súmula 269 do STJ). 8. Suspende-se a exigibilidade das custas processuais devidas pelo acusado hipossuficiente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.16.017348-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019) - Negritei

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada pelo Apelante não havendo que se falar em ilegalidade de cerceamento de defesa.

MÉRITO

2. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado:

A defesa de DIÓGENES DA SILVA DAMASCENO alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que não há provas da participação inequívoca do réu na prática delitiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas e pela confissão do corréu, conforme transcrito em sentença, senão vejamos:

“(...) De acordo com as declarações fornecidas pela vítima ANTÔNIO CARLOS CALIXTO DA SILVA ALMEIDA, informou estar saindo da sua casa por volta de 12h para se deslocar para sede deste município, a fim de comparecer em seu local de trabalho; Que durante o trajeto às proximidades da localidade Santa Rita, avistou DIÓGENES, o qual pediu que parasse; Que parou porque conhecia DIÓGENES e sua família; Que MAX aproximou-se da vítima anunciando o assalto. Que depois de anunciado o assalto, se aproximou da vítima e encostou uma arma branca, provavelmente uma faca, em suas costas; Que DIÓGENES estava com uma arma de fogo de fabricação caseira; Que por conhecer DIÓGENES e seus familiares, pensou que era uma brincadeira; Que ao perceber que se tratava de um assalto entregou a motocicleta e a bolsa para os denunciados; Que retornou a pé para sua casa e chegando lá acionou a polícia; Após, foi ouvida a testemunha, policial militar, GERSON DO LIVRAMENTO SOUSA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos. Informa que foi acionada, via rádio sobre o assalto ocorrido no ramal do Borralhos. Que foi informado que os assaltantes tinham se evadido do local do crime e se dirigido para a cidade de Santa Izabel do Pará ou para o município de Vigia. Que empreendeu diligências para capturar os meliantes, sendo que de curso de tais providências se deslocou até a entrada da cidade de São Caetano de Odivelas; Que encontraram os denunciados em posse da motocicleta subtraída no município de Vigia. Que um dos denunciados no momento da abordagem tinha em seu poder uma arma de fogo com munição calibre 38. Identificou os denunciados na sala de audiência. Por fim, relata que os denunciados no momento da abordagem confessaram a autoria do assalto.

Ouvido também a testemunha RILDO RODRIGO PALHETA COSTA, que a guarnição empreendeu diligências e encontrou os denunciados no Bairro Novo Horizonte, no Município de Vigia, de posse da motocicleta subtraída e de uma arma de fogo de fabricação caseira municiada. Que os denunciados no momento da abordagem e na delegacia confessaram a autoria do crime em apuração
(...)”.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição se o próprio acusado confessou a prática do delito
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

3. Da desclassificação para o delito de furto:

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
” no crime praticado pelo apelante, haja vista que a mera declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, descrevendo que a violência se dirigiu à coisa e não à pessoa.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos da vítima e das testemunhas, resta superada a perícia técnica, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, da confissão livre do réu, além do bem subtraído na posse do mesmo.

Ademais, além da confissão do réu não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu
, a vítima a ANTÔNIO CARLOS CALIXTO DA SILVA ALMEIDA, ao depor em Juízo, por meio de mídia, conforme transcreveu o Magistrado primevo in litteris: “(...)
informou estar saindo da sua casa por volta de 12h para se deslocar para sede deste município, a fim de comparecer em seu local de trabalho; Que durante o trajeto às proximidades da localidade Santa Rita, avistou DIÓGENES, o qual pediu que parasse; Que parou porque conhecia DIÓGENES e sua família; Que MAX aproximou-se da vítima anunciando o assalto. Que depois de anunciado o assalto, se aproximou da vítima e encostou uma arma branca, provavelmente uma faca, em suas costas;
Que DIÓGENES estava com uma arma de fogo de fabricação caseir
a; Que por conhecer DIÓGENES e seus familiares, pensou que era uma brincadeira; Que ao perceber que se tratava de um assalto entregou a motocicleta e a bolsa para os denunciados; Que retornou a pé para sua casa e chegando lá acionou a polícia; (...)” - Negritei
. Declarações estas que se harmonizam com as demais provas dos autos.

Como se vê do depoimento do ofendido, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, principalmente quando em harmonia com os testemunhos de policiais que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o paciente praticou o crime roubo impróprio, na modalidade consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, bem como de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo em questão. Noutras palavras, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que o paciente efetivamente praticou e consumou o crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal de furto, ou para reconhecer a modalidade tentada.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes.

- É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).

-- Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, para o crime de furto.

4. Aplicação da pena-base no mínimo legal:

A defesa pleiteia
a aplicação da pena-base do réu, em relação ao crime praticado, em seu patamar mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto, bem como mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 13177344):

”(...) DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO DIOGENES DA SILVA DAMASCENO:

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1ª fase: A culpabilidade encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra antecedentes criminais com trânsito em julgado; a conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de uma arma de fogo para impingir temor à vítima e obter o produto do crime, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu; as consequências são neutras, eis que o bem foi recuperado; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

2º fase: Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, em razão dos depoimentos tomados durante a instrução criminal. Entretanto, em homenagem à súmula 231 do STJ in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3º fase: Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Reconheço a causa de aumento em razão do concurso de pessoas, art. 157, §2º, II, CP, tendo em vista a participação de uma segunda pessoa no crime em comento, em unidade de desígnios, aumento este na proporção de 1/3 (um terço), o que resulta em 5 anos e 4 meses, pena esta que torno DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, 6 (seis) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.

DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME:

Em atenção ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, do CPB.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível o sursis, nos termos do art. 77 do CPB.

(...)”

Da sentença, vê-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias.

Por conseguinte, verifica-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são favoráveis ao acusado, pelo que se conclui que a pena-base imposta ao recorrente, assim como a pena de multa, estão no patamar mínimo legal.

5. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificada pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente, agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticou o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

Não havendo ainda, alteração do
quantum
da pena, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023